Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713605-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS contra a decisão ID origem 190728730, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022564-47.2013.8.07.0001, movido em face de VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CPF: 377.417.301-00) e VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CNPJ: 26.466.276/0001-53), ora agravados. Na ocasião, o Juízo, entre outras providências, fixou o termo final do prazo prescricional, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença. A demanda já fora suspensa com base no art. 921, III, do CPC (ID. 32613595) e a leitura da regra do art. 921, § 2o, do CPC conduz à conclusão de que não é possível nova suspensão. Considerando a relação jurídica travada entre as partes e que deu ensejo ao ajuizamento desta ação, que é a da Ação Monitória, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do CC. Ressalto, ainda, que o termo inicial da contagem da prescrição no curso do processo é a data do retorno dos autos da suspensão de um ano, que ocorreu em 23/05/2019. Vale observar que a decisão de ID. 32613595, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, é datada de 05/07/2018. Observo também que as diretrizes estão conforme a orientação do TJDFT, que compreende que a inovação trazida pela Lei n. 14.195/2021, que alterou o marco inicial da contagem da prescrição no curso do processo, não retroage para regular situações anteriores à sua vigência. Há que se considerar que a prescrição tem viés material, e não processual. Por isso, aplica-se a este caso a redação original do art. 921 do CPC, que previa que o marco inicial da prescrição intercorrente era a data de retorno dos autos da suspensão. [...] Do exposto, entendo que o prazo prescricional tem como termo final o dia 05/07/2024, motivo pelo qual, por ora, não há que se falar em prescrição. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que: [...] a decisão considerou, após a suspensão de um ano, em 05/07/2018, ou seja, até 05/07/2019, o início da prescrição intercorrente, fixando a data fatal como sendo em 05/07/2024, não se aplicando, no caso, as novas determinações da Lei no 14.195/21, que alterou o art. 921 do CPC. Ocorre que este entendimento deve ser revisto. Isto porque, após a suspensão, houve duas penhoras: a dos direitos aquisitivos de veículos (id. 77857075), concretizada pela certidão no RENAJUD ao id. 77857075, datada de 24/11/2020; antes, a do rosto dos autos no 0705046-17.2020.8.07.0014 (id. 75076783), concretizada em 23/10/2020 (id. 75433375). Desta forma, ocorreu a interrupção do prazo prescricional em 23/10/2020, de modo que, sob esta hipótese, a prescrição intercorrente ocorreria somente em 23/10/2025. [...] Sustenta que o início da prescrição intercorrente, com a suspensão do processo de execução, pressupõe a inércia do exequente, situação que não ocorreu em 2018, pois “[...] requereu a gratuidade de justiça, de modo a possibilitar a sequência do pedido de indicação de bens à penhora, qual seja, a penhora sobre o faturamento da empresa do Agravado [...]”. Defende, para o caso de não ser considerado que a suspensão do feito teve como ponto de partida o dia 5/7/2018, que: [...] houve a ordem de suspensão e arquivamento provisório dos autos em 16/03/2021 (id. 86281826), que foi evitada pelo manejo do Agravo de Instrumento no 0708307-95.2021.8.07.0000, o qual concedeu efeito suspensivo nos seguintes termos (id. 87086584 na origem). O agravo em questão foi improvido em seguida. Contudo, o arquivamento não ocorreu, em cumprimento ao efeito suspensivo outrora deferido. Como a Lei no 14.195/21 entrou em vigor em 27/08/2021, o prazo da prescrição intercorrente só teria se iniciado um ano após tal ordem, em 16/03/2022. Por se tratar de uma ação monitória na origem, o prazo prescricional do curso intercorrente é de cinco anos e, assim, nesta primeira circunstância, que cremos não se aplicar ao caso, podemos entender que a prescrição intercorrente somente aconteceria em 16/02/2027, um ano após a suspensão, acrescido dos cinco anos do prazo prescricional da pretensão. Noutra hipótese, mais plausível, após o pedido de penhora de imóveis do Executado, foi reconhecido que o imóvel que se pretendia penhorar seria “bem de família” (id. 154164245 na origem) e, portanto, impenhorável. A impenhorabilidade não se confunde, obviamente, com a não localização de bens. Deste modo, considerando que desde a edição da Lei no 14.195/21 houve pedidos de diligências, ofícios, IDIPJ e a discussão longínqua em torno dos imóveis do Agravado, a primeira tentativa de fato e direta de penhorar bens ocorreu apenas recentemente, ao id. 187457007 na origem, o que, aí sim, poderia atrair o termo inicial previsto de forma literal no art. 921, § 4o, do CPC. Nesta circunstância, tendo em vista a existência do relatório infrutífero do SISBAJUD em 22/02/2024 e sua publicação em 04/03/2024 (id. 188377580 na origem), podemos concluir que a prescrição intercorrente aconteceria somente em 04/03/2029, cinco anos depois da intimação. Assim, deve ser modificada a data fixada na decisão agravada. [...] Quanto ao perigo da demora, aponta a proximidade da data final da prescrição intercorrente fixada na decisão recorrida (5/7/2024). Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja fixada nova data da prescrição intercorrente em 23/10/2025, 16/2/2027 ou 4/3/2029; no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, na forma acima assinalada. Preparo não recolhido diante da notícia de deferimento da gratuidade da justiça no feito de origem (ID origem 33387593). Determinei a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para os seguintes esclarecimentos: [...] a) se foi observado o prazo de 1 (um) ano na suspensão da execução com base na redação original do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, na medida em que o interregno consignado na decisão recorrida (5/7/2018 a 23/5/2019) é menor; b) se a suspensão dos prazos processuais de 12/6/2020 a 30/10/2020 implementada pela Lei n. 14.010/2020 – que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (COVID-19) – foi considerada no cômputo; c) se foi determinada alguma constrição ou requerida alguma medida com efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação depois de iniciado o prazo de prescrição intercorrente, aptas a obstar a sua fluência. [...] Em resposta, o Juízo assim se manifestou: [...] Quanto à alínea “a”, observa-se que consta ordem definitiva de suspensão, nos termos do art. 921, §4o do CPC em 05/07/2018 (ID. 32613595). O processo apenas volta a tramitar em 23/05/2019 (ID. 35160433). No que tange à alínea “b”, não se considerou a suspensão dos prazos processuais de 12/06/2020 a 30/10/2020. No que concerne à alínea “c”, constam as seguintes medidas constritivas nos autos: 1) Tentativa de Penhora do Faturamento (ID. 35160433) que perdurou até o ID. 75333869, sem efetividade. 2) Atos constritivos ao (ID. 75076783), sem efetividade. 3) Ordem de penhora de veículo (ID. 77857075), sem efetividade visto que já com ordem de restrição, consoante ID. 82085830. 4) Nova determinação de suspensão por 1 (um) ano (ID. 86281826), em 16/03/2021. 5) Indeferida a desconsideração da personalidade jurídica ao ID. 111631948. 6) Pesquisa de bens perante a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) e à B3-Bovespa, para que informem se as ações de Certificados no 711.380.798 e 809.174.754 pertencem ao executado, sem efetividade (Ids. 123141498 e 140315095). 7) Indeferimento de penhora de bem de família (154164245). 8) Pesquisa não efetiva à SEFAZ (ID. 164567203). 9) Nova pesquisa RENAJUD (ID. 169698665), não efetiva. 10) Nova pesquisa SISBAJUD (ID. 182522434), não efetiva. 11) Indeferimento de penhora no rosto dos autos de eventuais valores residuais de bem de família (ID. 192713544). [...] É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste na possibilidade de alteração da data final da prescrição intercorrente para 23/10/2025, 16/2/2027 ou 4/3/2029. Inicialmente, destaco que a Lei n. 14.195/2021, vigente a partir da data de sua publicação (27/8/2021), operou mudanças no regime da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC, sobretudo no que concerne aos seus termos iniciais. Ocorre que as execuções que já tinham os respectivos prazos prescricionais em curso quando do início da vigência da Lei n. 14.195/2021 permaneceram regidas pela legislação revogada. Isso porque, em observância ao princípio da segurança jurídica, não se admite que lei nova provoque o reinício ou reabertura dos prazos prescricionais, conforme aplicação analógica do entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 1. Confira-se: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (Grifou-se). Nesse sentido, inclusive, tem entendido a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, consoante os acórdãos n. 1738731, 1728756 e 1722914. E, de acordo com a redação do CPC anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente era regida da seguinte forma: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. [...] (Grifou-se). Conforme se extrai do art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão processual por 1 (um) ano, cujo término é o termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Essa é, aliás, uma das principais alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, a qual estabeleceu que o termo inicial da prescrição intercorrente deixou de ser o término do prazo da suspensão ânua e passou a ser a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (atual art. 921, § 4o, do CPC). Além disso, insta pontuar que a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado não enseja a suspensão nem a interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Outrossim, convém destacar que, conforme sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, entendimento posteriormente positivado no art. 206-A do Código Civil – CC. Pois bem. O caso em análise cuida de execução relativa à Ação Monitória lastreada em cheques prescritos, cujo prazo da prescrição intercorrente é quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC e no Enunciado da Súmula n. 503 do col. STJ. O Juízo de 1o Grau consignou que a suspensão da execução por 1 (um) ano foi determinada em 5/7/2018, na decisão ID origem 32613595, bem como que as medidas constritivas efetuadas nos autos de origem não foram exitosas. Nesse ponto, registro que a prolação de outra decisão, em 16/3/2021, suspendendo o curso do feito por 1 (um) ano com lastro no art. 921, inciso III, do CPC não teve o condão de reiniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente (decisão ID origem 86281826), em observância ao princípio da unicidade da interrupção prescricional. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado do col. STJ: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. (REsp n. 1.786.266/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) Nessa perspectiva, conclui-se que a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) foi iniciado em 5/7/2019 e seria encerrado em 5/7/2024, na forma da redação original do art. 921 do CPC. Ocorre que a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/6/2020 a 30/10/2020, o que totaliza 141 (cento e quarenta e um) dias – os quais devem ser acrescidos ao prazo final acima mencionado. No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI No 14.010/20 (COVID-19). NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória, que extinguiu o feito, com base no artigo 485, inciso IV, e artigo 618, inciso I, ambos do CPC, por entender o juízo a quo que em 18/03/2021 decorreu o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente nos presentes autos, pois a contagem do prazo iniciou em 18/03/2016. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a cassação da sentença, em razão da inexistência da prescrição intercorrente. Argumenta, em resumo, que o processo somente ficou suspenso, para contagem do prazo prescricional, do período de 18/03/2016 até 12/02/2019. Depois disso, os autos não ficaram suspensos, muito menos pelo período de 05 anos passível de prescrição intercorrente. Assevera que a sentença ignorou o acórdão anteriormente proferido, que declarou a inexistência da prescrição intercorrente, e agora está forçando uma nova declaração de prescrição contabilizando o período que já foi afastado pelo TJDFT. 2. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.1. Como é cediço, incide a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte no curso da execução por período superior ao próprio prazo de prescrição do direito material. 2.2. Segundo os artigos 206, §5o, I, e 206-A do Código Civil, a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "[...] Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ)." (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 29/08/2023). 3. Conforme decidido pelo acórdão que cassou a primeira sentença extintiva do feito nestes autos, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, referente a fluência do prazo de 5 (cinco) anos da execução em apreço, deve considerar a data de entrada em vigor da Lei n° 13.105/15, que instituiu o Código de Processo Civil, qual seja, 18/03/2016. 3.1. Isso porque, estando a presente execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente deve ser aferida à luz do seu artigo 1.056, segundo o qual "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código". 3.2. Fixadas estas considerações acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional (18/03/2016) e considerando, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020, pode-se constatar que, de fato, a prescrição se consumou. 3.3. Tal conclusão advém da seguinte análise: o termo inicial do prazo prescricional se deu em 18/03/2016, o que resultaria em um termo final datado de 18/03/2021. Com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou a ser o dia 06/08/2021. Desse modo, decorreu 5 (cinco) anos entre o prazo inicial da contagem e a data da sentença extintiva do feito (29/03/2022). 4. Não prospera a alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. 4.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 4.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 4.3. Precedente: "[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]" (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023). 5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença. 6. Apelo improvido. (Acórdão 1814486, 00543156220078070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, tenho que o prazo da prescrição intercorrente da demanda de origem finalizará em 24/11/2024. Diante desse cenário, vislumbro a probabilidade do direito do agravante à reforma da decisão recorrida – mesmo que em data diferente da pleiteada nas razões recursais –, bem ainda o perigo de dano – considerando a iminência do prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida (5/7/2024). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para fixar o dia 24/11/2024 como o término do prazo da prescrição intercorrente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator